Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO ADIMPLIDO. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre litispendência quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 1.012, do CPC/2015, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo. A sentença só poderá produzir efeitos imediatamente nas hipóteses elencadas no §1o do art. 1.012 do CPC/2015.
3. Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do STJ.
4. In casu, houve o bloqueio indevido de mais da metade dos rendimentos mensais auferidos pela parte, motivo pelo qual não pode ser considerado como mero dissabor. Ademais, a constrição judicial dos bens do autor ocorreu ante a inércia do Banco em requerer a extinção da execução, mesmo que solvida a dívida, razão pela qual se justifica a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.
5. O enfrentamento da matéria posta em julgamento se mostra suficiente para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC/2015). Destaca-se ter havido manifestação expressa acerca das questões ventiladas no recurso de apelação.
6. Negou-se provimento ao apelo.